Tribunal: TJBA
Processo: 8081902-15.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8081902-15.2023.8.05.0001

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: LUCIENE PORTELA DE ALMEIDA

Advogado(s): FILIPE MACHADO FRANCA, DANIEL DE ARAUJO PARANHOS

APELADO: BANCO MASTER S/A

Advogado(s):GIOVANNA BASTOS SAMPAIO CORREIA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO
DO
CONSUMIDOR,
ADMINISTRATIVO

E PROCESSUAL CIVIL
. AÇÃO
REVISIONAL
.
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO.
CONTRATAÇÃO DO CARTÃO CREDCESTA. FALHA NO DEVER DO FORNECEDOR EM PRESTAR INFORMAÇÕES CLARAS E PRECISAS
À
CONSUMIDOR
A
. PARTE HIPERVULNERÁVEL. VIOLAÇÃO DO ART. 6º, INCISO
S
III E IV DO CDC. MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO – “SAQUE” CONTRATADO DIFERENTE DO QUANTO ESTABELECIDO PELO PROGRAMA CREDCESTA QUE FOI INSTITUÍDO PELO DECRETO
ESTADUAL
N. 18.353/2018, EDITADO PELO GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA E VINCULADO AO PROGRAMA CESTA DO POVO. BURLA AO SISTEMA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. VIOLAÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE INSTITUIÇÃO DO PROGRAMA. VÍNCULO COM O PODER PÚBLICO. NECESSIDADE DE READEQUAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO.
REPETIÇÃO D
O
INDÉBITO.
OBSERVÂNCIA DA MODULAÇÃO DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA 676608/RS
.
RECURSO
PROVIDO.
SENTENÇA
REFORMADA
.

No que concerne
a
preliminar, suscitada nas contrarrazões
d
o

réu
, de não conhecimento do Apelo
interposto pel
a

autor
a

por ofensa ao princípio da dialeticidade
recursal,
deve ser rechaçada, uma vez que
as razões recursais
combate
ram
de forma satisfatória os fundamentos da sentença de piso, restando observada
s
as prescrições do art. 1.010, incisos II e III, d
o Código de Ritos
Pátri
o
.

A relação aqui tratada se caracteriza como de consumo, nos termos da Súmula 297, o STJ - "
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
”.

Restando inconteste a aplicação do CDC ao negócio jurídico em foco, é válido asseverar, outrossim, que a revisão não implica violação ao princípio
pacta sunt servanda
, uma vez que este, de caráter genérico, cede à incidência da norma prevista no art. 6º, inciso V, do CDC, segundo o qual é plenamente viável "
a modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais ou sua revisão em razão de fatos supervenientes que as tornem excessivamente onerosas
”.

Não restam dúvidas quanto a natureza do serviço prestado pelo réu que em nada se assemelha aos empréstimos na modalidade de consignado.

Na modalidade de crédito rotativo, o beneficiário passa a ter descontos por prazo indeterminado, até a sua eventual liquidação que poderá nunca ocorrer. Essa situação de parcelas infindáveis, não só pode gerar pagamentos que ultrapassam e muito o valor inicialmente contratado, acarretando lesividade infinitamente maior que um empréstimo consignado comum, que possui regras de pagamento claras, tais como quantidade de parcelas, dia de início e término, além de juros mais baixos.

Não demonstrada a má-f
é

do réu que
efetuou a cobrança
nos termos do pactuado
, a devolução dos valores indevidamente
cobrados
, deve ser operada de forma simples, nos exatos termos do quanto decidido pelo STJ no
EAREsp 676.608/RS, que modulou seus efeitos, o que importa dizer que a devolução em dobro, independentemente da prova de má-fé
da instituição bancária
, somente valerá para
as cobranças realizadas
a partir da publicação do acórdão paradigma, que fora
publicado
em
30
/
03
/202
1
.
Desta maneira
, no caso em tela,
para

as cobranças realizadas em datas anteriores
e não demonstrada a má-fé,
a devolução se perfará de forma simples
e na forma dobrada, a partir da publicação do acórdão paradigma (30/03/2021)
.

Sendo a sentença reformada para acolhimento da pretensão autoral e diante da sucumbência total do réu, deverá arcar com o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência.

Rejeição da preliminar de
violação do princípio da dialeticidade
,
Apel
a

d
a
autor
a
conhecido e
provido.
S
ente
nça
a quo
reformada
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos
da
Apelação Cível n.

8081902-15.2023.8.05.0001
, da Comarca de
Salvador
/Bahia em que figuram como
a
pelante,

LUCIENE PORTELA DE ALMEIDA
e

a
pelad
o
,
BANCO MASTER S.A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia,
à
unanimidade,

nos termos do voto da Relatora
em:

A) Rejeitar a preliminar de violação do princípio da dialeticidade recursal;

B
)
Co
nhecer
d
o Apelo d
a

autor
a
e
dar-
lhe
provimento para reformar a sentença
a quo

e:

B.1)
Declarar a
inexistência
do contrato de cartão de crédito consignado, adequando a avença pactuada entre os litigantes para a modalidade de empréstimo consignado
c
om
a
aplicação da taxa de juros média de mercado do BACEN à época da contratação.
Tendo ocorrido compras no cartão de crédito, o pagamento pel
a
autor
a
deverá se perfazer sem a cobrança de juros e correção monetária
;

B
.2) Determinar,
observada a prescrição quinquenal,
que o réu proceda à devolução, de forma simples, dos valores cobrados à maior

no período anterior à
30/03/2021 e, na forma dobrada, nos períodos após,
com a incidência de juros legais de 1% a.m. a partir da citação e correção monetária pelo INPC
a partir de cada pagamento indevid
o
;
e,

B
.3)
Diante da sucumbência
total do réu, condená-lo
a arcar com as custas processuais cabíveis e
os
honorários advocatícios de sucumbência no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação
atualizado.

Salvador, .

12